Tribunal: TJMT
Processo: 1031380-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031380-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVANETE ALMEIDA DE MELLO - CPF: 797.721.291-91 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL–
FÉRIAS
ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL –SENTENÇA OMISSA QUANTO AS FÉRIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

In casu, a Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao
Professor
o direito a
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias, devendo a correção incidir sobre cada parcela ante a data que deveria ser pago.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à reclamante 8% sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), de
06/2018 a 12/2022, bem como ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas
,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

”” [...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando reparo quanto a omissão do pleito de pagamento das férias e terço constitucional incidente sobre 45 dias referente 2018 á 2019 e 2020 à 2022.

A parte recorrida, em que pese devidamente intimada, se absteve de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada foi omissa quanto ao pleito de pagamento das férias e terço constitucional incidente sobre 45 dias referente ao ano de 2018/2019 e 2020 /2022.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou pagamento das férias e terço constitucional sobre o período em referência.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, porém se absteve de incluir deferimento ao pagamento também da férias e terço constitucional referente ao ano de 2018/2019 e 2020/2022, vez que não prescrito.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os
professores
do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um
terço
(1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”, assim se tratar de férias e terço referente ao período na prescrito, devem ser efetivamente pagos pelo ora recorrido, sendo medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para corrigir a sentença para constar deferimento ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2018 à 2022.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024